Tribunal: TJDFT
Processo: 0754492-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754492-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO MENDONCA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MÁRCIO MENDONÇA LOPES (autos no 0712510-07.2025.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Irresignado, alega o executado agravante, em suas razões recursais (id 79294834), que o feito de origem versa sobre cumprimento individual do acórdão proferido na ação coletiva no 2015.01.1.036778-9, que reconheceu e determinou a inserção, no contracheque dos servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do DF, do adicional pela prestação de uma hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumprirem escala de trabalho de 24x72 horas, e determinou que, para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% sobre a hora normal de trabalho acrescido do adicional noturno de 25%. Afirma que, nada obstante a formação do título executivo judicial, a superveniente Lei Distrital no 7.481/2024 transformou a remuneração dos policiais penais em subsídio, absorvendo as parcelas remuneratórias em parcela única e extinguindo o pagamento de adicional noturno. Sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, pois o acórdão coletivo transitou em julgado em 20/03/2018, mas o cumprimento individual objeto deste agravo somente foi ajuizado em 2025. Argumenta que o pedido inicial é inepto, pois a Lei Distrital no 7.481/2024 conforma causa de pedir diversa daquela que embasou a formação do título executivo judicial, bem como que o exequente age de má-fé, ao ser beneficiado com o regime de subsídio e pretender conjugar os benefícios dos dois regimes de pagamento. Aduz que a 25a hora extra noturna deferida no acórdão coletivo só existiu em função da hora noturna ficta, correspondente a 52 minutos e 30 segundos por cada hora trabalhada entre o período noturno de 22 horas a 5 horas do dia seguinte. Entende que, com o regime de subsídio, não há mais que se falar em adicionais, muito menos em adicional noturno ou adicional extraordinário decorrente do adicional noturno, ou 25a hora ficta noturna. Eventualmente, alega que, se for mantido o reconhecimento da 25a hora extra, o adicional noturno deve ser limitado à data da edição a Lei Distrital 7.481/2024 que o absorveu na parcela única do subsídio. Assevera que se trata de parcelas diversas, sendo o adicional da hora extra correspondente ao trabalho além da jornada normal, e o adicional noturno o que decorre do trabalho realizado no horário considerado noturno. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando para tanto que há nova causa de pedir, diante da reestruturação legal do regime de subsídio advindo da Lei Distrital no 7.481/2024, que absorveu o adicional de hora extra e o adicional noturno. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante o esposado roga-se: a) Atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, suspendendo-se a determinação de implantação da 25a Hora extra noturna; b) Prefacialmente seja acolhida a prescrição extinguindo-se o feito com julgamento do mérito; c) Provimento do recurso com a confirmação da liminar no sentido de exclusão da incorporação da 25a. Hora Extra; d) Alternada e sucessivamente o provimento parcial do recurso com a exclusão do adicional noturno sobre a 25a. Hora extra.” (id 79294834 – p. 33/34). Recurso sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, ao defender a necessidade de concessão de efeito suspensivo, o agravante se limitou a alegar o seguinte: “III. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Requer o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a determinação de incorporação da 25a. Hora Extra, quer por se cuidar de nova causa de pedir diante da reestruturação legal do regime de subsídio quer, ainda, por se tratar de absorção do adicional da hora extra e do adicional noturno.” (id 79294834 – p. 33). Não há, contudo, qualquer menção ao requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual também deve ser demonstrado de plano por ocasião da interposição do recurso, cumulativamente com o requisito da probabilidade do direito, para viabilizar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Assim, em vista da não indicação dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, as questões arguidas pelo executado deverão ser examinadas no mérito pelo Órgão Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora